Tribunal: TCU
Processo: 042.441/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão de ciência em representação formulada pelo MPTCU em face da irregular admissão, por órgãos da Administração Pública Federal, de garantias de execução contratual constituídas por cartas de fiança, emitidas por empresas não autorizadas pelo Banco Central do Brasil a operar no ramo bancário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia pedido de reexame interposto contra o Acórdão 597/2023-TCU-Plenário , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c os arts. 285 e 286, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento, de modo a tornar insubsistente o subitem 9.5.3 do acórdão recorrido; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.